Tribunal: TJDFT
Processo: 0737266-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737266-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, VALDECI DE CASTRO LESSA, VALDERES GONCALVES DA SILVA, VALDETE DE ASSIS PINHEIRO, VALLIDIA CIRILO DE SA, VALNEIDE FARIAS MACHADO, VANDIRA NASCIMENTO SILVA VELOZO, VANIA LUCIA COSAC DE SOUSA, VANILDA ALVES DA ROCHA, VENERANDA BORGES VIEIRA, VERA CELIA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, VANILDA ALVES DA ROCHA, VERA LÚCIA BARBOSA, VALDECI DE CASTRO LESSA, VENERANDA BORGES VIEIRA, VALLIDIA CIRILO DE SÁ, VALDERES GONÇALVES DA SILVA, VANDIRA NASCIMENTO SILVA VELOZO, VÂNIA LÚCIA COSAC DE SOUSA e VALNEIDE FARIAS MACHADO: “Assiste razão à parte credora quanto à data dos valores apurados pelo Distrito Federal. O título judicial determinou que devem ser apurados a partir de 12/1991. Desta feita, intime-se o Distrito Federal para apresentar os cálculos a partir daquela data. Prazo de 10 (dez) dias (...) No ID 149596924 o Distrito Federal argumentou que a obrigação de fazer fora cumprida integralmente em face dos credores VALDECI DE CASTRO LESSA, VALDERES GONCALVES DA SILVA, VALDETE DE ASSIS PINHEIRO, VALLIDIA CIRILO DE SA, VANDIRA NASCIMENTO SILVA VELOZO, VANIA LUCIA COSAC DE SOUSA, VANILDA ALVES DA ROCHA e VERA CELIA BARBOSA. Aduziu ainda não haver cadastrado válido e consentâneo das autoras Veneranda e Valneide. A parte autora apresentou os dados das autoras Valneide e Veneranda no ID 151603673. A decisão ID 151770023 julgou a impugnação e determinou ao Distrito Federal juntar os cálculos atinentes às servidoras Veneranda e Valneide. Sobreveio ID 163215206, indicando não haver registros da servidora VALNEIDE e juntou as fichas financeiras da servidora VENERANDA. Referiram os credores haver erro no cálculo do devedor (ID 16491936) e requereu prazo adicional para exame. No ID 166928935, por sua vez, indicou que a documentação juntada não é suficiente e que deve ser aplicado o art. 524, §4o, do CPC para considerar válido o cálculo da parte credora. Pugnou ainda pelo prosseguimento quanto aos valores incontroversos. Foi proferida a decisão 167054331, indicando que os cálculos do Distrito Federal não cobrem o lapso temporal do título. Facultando ao Distrito Federal o ajuste dos cálculos. O Distrito Federal apresentou embargos ID 168923714, indicando que não houve decisão judicial quanto à existência de litispendência. Referiu ainda que não houve decisão quanto às teses ventiladas no ID 149596924, transcritas acima. É o relatório. Decido. Rejeito os embargos. A decisão ID 167054331 tem conteúdo meramente ordinatório, não desafia recurso, portanto. De toda sorte, a tese de litispendência é inovadora, pelo que a via de embargos declaratórios não é adequada. Lado outro, a petição ID 149596924 veicula a tese de cumprimento da obrigação de fazer, ao passo que a decisão embargada está buscando liquidar a obrigação de pagar. Os cálculos do Distrito Federal, no particular, já veiculam em seus números os abatimentos proporcionais das gratificações efetivamente recebidas e a proporção determinada no título, de modo que o eventual futuro acolhimento dos cálculos do credor não prescindirá da análise exaustiva das teses ventiladas. Não se chegou lá ainda, isso porque as fichas financeiras alcançadas pelo Distrito Federal só estão retroagindo até 1992 e só estão legíveis em parte. Nesse cenário, é preciso que o ente federado traga aos autos as fichas financeiras legíveis do período relevante para o título, a saber, desde 12/1991. Não há nada a reparar na decisão proferida, portanto. Rejeito os embargos. Tendo em vista que o Distrito Federal está encontrando notória dificuldade em levantar os dados necessários para o julgamento da impugnação, o que se justifica em face da remota data de tais documentos, defiro o prazo de 20 dias, já computada a dobra, para que a parte autora cumpra a decisão embargada.” O agravante sustenta que “o Colendo STJ não afastou do Tema 1169 STJ os casos de mera necessidade de cálculos ou de ilegitimidade. Ao reverso, fica claro, da leitura dos casos-piloto, que referidas questões se inserem na suspensão”. Salienta que “a litispendência é questão de ordem pública, possível de alegação a qualquer tempo, cognoscível até mesmo de ofício”. Afirma que o SINPRO deve comprovar a desistência na ação coletiva dos substituídos, “apresentando documentação capaz de conferir de que os substituídos constantes nestes autos não estão constando no processo coletivo”. Conclui pela necessidade de suspensão do feito com base nos Temas 1169/STJ e pela necessidade de análise de possível litispendência com a execução coletiva. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir o cumprimento de sentença ou para que “a parte contrária comprove nestes autos do cumprimento individual de sentença coletiva a desistência da ação coletiva promovida pelo sindicado nos autos da macrolide”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A r. decisão agravada não abordou a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1169, ou seja, trata-se de questão sobre a qual não houve pronunciamento judicial e que, por conseguinte, não pode ser deduzida originariamente em sede recursal. “Embargos declaratórios: providos para anular o julgamento do agravo de instrumento e cancelar o respectivo acórdão, por versar matéria estranha ao recurso. (EDCL 07228873320218070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 23/8/2023)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL IRREGULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1. A questão envolvendo eventual ilegitimidade passiva para a presente execução não foi apreciada na decisão agravada, de forma que a aludida matéria não poderá ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do agravo de instrumento. (...) (AGI 07418124320228070000, 4a T., rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, DJE 5/7/2023)” O mesmo se verifica quanto à litispendência. A r. decisão agravada não afastou a possibilidade de sua arguição, apenas ressalvando a inadequação dos embargos declaratórios para esse fim. O pronunciamento judicial, na parte em que determinou a intimação do Agravante para “apresentar os cálculos a partir daquela data” não se qualifica como decisão interlocutória, razão pela qual não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203 e 1.001 do Código de Processo Civil. Cuida-se de pronunciamento judicial de caráter estritamente preparatório para o controle da continuidade do cumprimento de sentença e para o julgamento das impugnações pendentes. Isto posto, nego seguimento ao recurso na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília-DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator